Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-57.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos das consumidoras que foram indenizadas - Danos sofridos por consumidoras da ré decorrentes de queima de equipamentos em virtude de sobrecarga de energia elétrica – Preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação rejeitada - Desnecessidade de prévio

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos das consumidoras que foram indenizadas - Danos sofridos por consumidoras da ré decorrentes de queima de equipamentos em virtude de sobrecarga de energia elétrica – Preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação rejeitada - Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos - Previsibilidade de ocorrência de oscilações de energia elétrica no sistema de transmissão, distribuição e fornecimento e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Ressarcimento comprovado do dano material pela autora às consumidoras lesadas – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001410-57.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
2
VOTO No: 40724
APEL. No: 1001410-57.2019.8.26.0084
COMARCA: Campinas (1a Vara do F. Reg. de Mimosa)
APTE.: Elektro Redes S.A. (R)
APDA.: Alfa Seguradora S.A. (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva
de
indenização securitária Seguradora que se diz sub-rogada
nos direitos das consumidoras que foram indenizadas - Danos
sofridos por consumidoras da ré decorrentes de queima de
equipamentos em virtude de sobrecarga de energia elétrica
Preliminar de ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação rejeitada - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo de indenização por danos elétricos -
Previsibilidade de ocorrência de oscilações de energia elétrica
no sistema de transmissão, distribuição e fornecimento e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva
da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC)
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da
rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica não comprovada pela concessionária Ressarcimento
comprovado do dano material pela autora às consumidoras
lesadas Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária a consumidoras
da ré, seguradas da autora, no valor de R$8.234,40, em decorrência de
danos elétricos ocasionados em equipamentos das consumidoras,
seguradas da acionante, por descarga ou oscilação de energia elétrica,
fls. 1/18 e 27/45) intentada por Alfa Seguradora S.A. em face de
Elektro Redes S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 175/180,
de relatório a este integrado, para condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$8.234,40, com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática deste E. TJSP desde a data do desembolso até o efetivo
pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 207/244,
a ré postula a reforma da r. decisão a fim de que o processo seja extinto
sem resolução de mérito (por ausência de juntada de documentos
indispensáveis) ou, no mérito, a ação seja julgada improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 208/209).
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.
3. Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da
inicial, pois a relação jurídica com a concessionária de energia elétrica
restou demonstrada com o documento de fls. 41 e a documentação
relativa à regulação do sinistro estar encartada aos autos a fls. 27/45,
de modo que não há falar em ausência de documentos essenciais à
propositura da ação.
4. Ab initio, insta registrar que o art. 37, § 6°, da
Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”
Referida norma prevê a responsabilidade civil objetiva
do Estado (órgãos públicos, autarquias e fundações públicas), que é
fundada na teoria do risco administrativo, estendendo-se também às
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos,
tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
4
fundações de direito privados, que prestam serviços públicos por meio
de concessão, permissão ou autorização.
Dessa forma, a apelante, pessoa jurídica de direito
privado e prestadora de serviço público mediante concessão da
Administração Pública Estadual, responde objetivamente pelos danos
causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica
que explora, sejam eles expostos a essa atividade, nos termos da
supracitada norma constitucional, anotando-se que se aplicam também
à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de
eventual sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização
securitária pela apelada às suas seguradas, consumidoras do produto e
serviço prestado pela concessionária de energia elétrica apelante,
causadora do dano material por elas sofrido, pois a relação jurídica de
direito material estabelecida entre eles tem natureza de consumo, de
sorte que as regras protetivas daquele microssistema também se
estendem à relação jurídica estabelecida entre a concessionária e as
seguradoras oriunda de eventual direito de regresso dessa última em
face daquela.
Nesse contexto, tanto a Constituição Federal (art. 37,
§ 6°) quanto o Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 22)
estabeleceram a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviços públicos com o propósito de facilitar a
reparação dos danos causados a terceiros, bastando a demonstração do
nexo de causalidade entre o descumprimento do dever jurídico e o dano
ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato,
prevendo obrigação de reparar o dano material e moral decorrente do
vício ou do fato do produto ou do serviço.
Assim, para que a concessionária de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
5
seja responsabilizada há necessidade que aquele que se diz lesado
comprove que sofreu prejuízo (dano) em razão do descumprimento de
um dever jurídico a ela imposto em função da atividade econômica que
desempenha, cabendo à concessionária, caso queira se isentar de
qualquer responsabilidade, provar que não prestou serviço defeituoso
ou que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de caso fortuito ou
força maior totalmente imprevisível e desatrelado ou desvinculado da
atividade empresarial por ela desenvolvida, comumente conhecido como
fortuito externo (art. 14, § 3°, inc. I, do CDC).
Ao que se colhe da prova documental que instrui os
autos, as empresas consumidoras Borim e Borim Academias de Dança
Ltda. e Ongaratto Lima Ltda. Me, com as quais a apelante mantém
relação de consumo (prestação de serviço de eletricidade) e com a
apelada o contrato de seguro (fls. 27/28 e 29/30), em virtude de grave
sobrecarga ou oscilação e instabilidade na rede elétrica, ou seja, de
fornecimento de energia de má qualidade, teve equipamentos
eletroeletrônicos danificados, conforme constatado em laudos técnicos
pormenorizado e orçamentos (fls. 34/37 e 38/40) realizados durante a
regulação do sinistro (fls. 31 e 33).
A natureza e a extensão dos danos suportados pelas
seguradas da apelada ficaram demonstrados pela regulação do sinistro
(fls. 31, 33, 34/37 e 38/40), que demonstra o nexo de causalidade
entre a instabilidade da rede e sobrecarga ou oscilação de energia
elétrica com o dano sofrido pelas consumidoras.
É possível inferir da prova documental encartada e,
principalmente, das regras ordinárias de experiência técnica (art. 375
do CPC), ou seja, da observação do que ordinariamente acontece em
casos como o noticiado nos autos, a ineficiência técnica do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
6
elétrico (ineficiência na prestação do serviço elétrico, em outras
palavras) em prestar adequado serviço aos usuários, de modo a evitar a
queima de aparelhos elétrico-eletrônicos ligados à rede elétrica e, ainda,
após verificado o prejuízo decorrente da perda dos aparelhos, a
dificuldade que o consumidor tem de, em procedimento administrativo,
obter o ressarcimento do prejuízo sofrido.
Aliás, a apelante sustenta que as consumidoras não
fizeram reclamação administrativa, nos termos da Resolução n°
414/2010 da ANEEL nem preservaram os aparelhos para a realização
de eventual perícia a fim de constatar a queima dos aparelhos em
virtude dos danos elétricos decorrentes da oscilação de energia em dias
de chuva, afirmando que se trata de condição prévia para o exercício de
ação.
No entanto, tal conduta apenas revela a praxe
comum das concessionárias de energia elétrica em dificultar o
ressarcimento do prejuízo sofrido pelos consumidores em virtude do
mau serviço prestado, e ainda, empenhar-se a responsabilizá-las pelos
danos sob a alegação de que os problemas foram causados pelas
instalações internas da unidade consumidora em desacordo com os
padrões, todavia, sem nada provar.
É bom que se esclareça que o usuário do serviço não
tem a obrigação legal de realizar prévio pedido administrativo de
indenização por danos elétricos, nos termos do art. 204 da Resolução
ANEEL no 414/2010, anotando-se que referida resolução não tem força
de lei para obrigá-lo a tanto e seria inconstitucional se o fizesse, pois
contrariaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Patente, pois, o interesse de agir da apelada em mover a presente ação
regressiva para recompor o prejuízo por ela sofrido ao indenizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
7
seguradas que sofreram dano material por ineficiência do produto e
serviço prestado pela apelante.
Nesse contexto técnico-fático, tem-se que os laudos e
orçamentos encartados aos autos pela seguradora é prova inequívoca
de que as consumidoras por ela seguradas efetivamente sofreram dano
material em seus equipamentos (fls. 31, 33, 34/37 e 38/40) e que
foram indenizadas do valor correspondente apontado nos laudos e
orçamentos, conforme se infere dos recibos de pagamento de fls. 42/43
e 44/45.
Apenas a demonstração do nexo de causalidade entre
o descumprimento do dever jurídico e o dano ocorrido, sem se indagar
sobre o elemento culpa, em sentido lato, já determina a obrigação de
reparar.
Por conseguinte, a apelante não observou seu dever
de fiscalizar e manter o adequado fornecimento de energia elétrica (ou
seja, sem causar danos aos consumidores), razão pela qual deve
responder pelos danos causados às consumidoras, bem como à
apelada, haja vista esta ter indenizado os danos por ela sofrido.
A natureza e a extensão dos danos suportados pelas
seguradas da apelada restaram demonstradas pelos documentos de fls.
31, 33, 34/37 e 38/40, os quais apontam o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e o dano, além do pagamento da
indenização securitária correspondente (fls. 42/43 e 44/45).
Dessa forma, nos termos do disposto nos artigos 346,
inciso III e 350, ambos do Código Civil, tendo quitado às seguradas a
indenização pelo sinistro, a apelada sub-rogou-se nos direitos das
consumidoras para pleitear a presente indenização, no limite do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
8
que desembolsou.
Por fim, não se aplica o art. 393, parágrafo único, do
Código Civil, pois a oscilação ou sobrecarga de energia na rede elétrica
oriundas de chuvas fortes e de queda de raios são fenômenos
previsíveis, de sorte que se inserem no conceito de fortuito interno, ou
seja, são fatos relacionados com a própria atividade desenvolvida pela
concessionária de energia elétrica que, por explorar ramo perigoso de
atividade, deve providenciar sistema de segurança e prevenção contra
as descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam
prejudicados com a queda abrupta de energia e, consequentemente,
com a queima de aparelhos eletrônicos. Rectius, descargas atmosféricas
(quedas de raio) ocorridas em fortes tempestades ou oscilações de
energia elétrica não podem ser consideradas força maior capaz de
afastar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia
elétrica mas, sim, risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
prestadora do serviço, que deverá ressarcir eventuais prejuízos sofrido
pelas consumidoras em virtude da falta de eficiência do sistema de
prevenção e segurança disponibilizado para evitar a ocorrência de
oscilações ou sobrecarga da rede elétrica.
A
propósito
do
tema,
colhem-se
v.
arestos
sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Apelação. Ação indenizatória regressiva ajuizada
pela seguradora contra fornecedora de energia. Danos causados por
oscilação na rede de energia elétrica.
1. A concessionária de serviços públicos possui
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados aos seus
consumidores em razão de falha na prestação de serviço. Aplicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
9
ditames previstos no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 210 da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL.
2.
Danos
e
nexo
causal
comprovados.
A
concessionária não logrou êxito em demonstrar a regularidade do
fornecimento de energia elétrica e que os prejuízos ocorreram por culpa
das seguradas.
3. Fatos narrados pela autora não constituem força
maior. Oscilações e quedas de energia na rede elétrica constituem fato
fortuito interno, já que a atividade explorada pela requerida envolve
riscos relativos a qualquer instabilidade no serviço que se propôs a
prestar, não havendo que se cogitar da existência de excludente de
responsabilidade.
4. Falta de interesse de agir diante da inexistência de
pedido administrativo. Inocorrência. Previsão contida no artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, não pode se se sobrepor ao direito de
ação previsto constitucionalmente. Restando devidamente comprovada
a ocorrência de dano e nexo causal com a prestação defeituosa do
serviço prestado pela apelante, de rigor reconhecer o direito da apelada.
Precedentes do TJSP.
Recurso da autora provido.” (TJSP-34a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1097799-32.2014.8.26.0100-São Paulo, J.
30.05.2017, dp, vu, Rel. Desa. KENARIK BOUJIKIAN, voto n° 7.844).
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE
TENSÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA
PELA
RÉ.
PRESCRIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
10
1.
Os
danos
causados
aos
equipamentos
do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura 'força maior', excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que
está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício
da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar
que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. A prescrição para hipótese de regressiva de
seguradora contra causador dos danos é trienal (art. 206, § 3o, V,
Código Civil). Aplicabilidade da lei civil à espécie, art. 927, do CC.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP-14a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1059867-39.2016.8.26.0100-São Paulo, J.
30.05.2017, dpp, vu, Rel. Des. MELO COLOMBI, voto n° 43973).
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação Regressiva.
Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento
de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletrodomésticos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de prévio
pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda
que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
11
está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do
serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados aos
segurados que foram devidamente comprovados. Indenização devida.
Extinção afastada. Recurso provido.” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
n°
1032257-54.2016.8.26.0114-Campinas,
J.
22.05.2017, dpp, vu, Rel. Des. SILVEIRA PAULILO, voto n° 42656).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação
por danos materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos do autor ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré - Relação de consumo configurada -
Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes - Concessionária que
não se desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por
prejuízo material devida, mas somente com relação aos danos
devidamente
comprovados
nos
autos
-
Danos
morais
Não
caracterização - Recurso parcialmente provido para julgar procedente
em parte a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais de R$ 978,00, corrigidos a partir dos orçamentos e
acrescidos de juros moratórios de 1% após a citação.” (TJSP-33a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0020712-12.2012.8.26.0577-
São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS
NUNES, voto n° 18169).
'Apelação. Ação de ressarcimento por sub-rogação.
Autora que pretende ser ressarcida pela Ré dos valores a que fora
obrigada a indenizar empresa segurada, por força de contrato de
seguro. Alegada responsabilidade objetiva da Apelante. Laudos técnicos
juntados na inicial que apontam para a responsabilização da Ré, uma
vez que o dano foi causado pelas oscilações no fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-57.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40724
12
elétrica. Cerceamento de defesa inexistente. Falha na prestação do
serviço caracterizada. Sentença de procedência mantida. Preliminar
rejeitada. Recurso não provido' (TJSP-1a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0115303-44.2009.8.26.0100-São Paulo, J. 10.09.2013, np,
vu, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, voto n° 7253).
Enfim, considerando que as oscilações de energia não
podem ser ponderadas como fortuito externo (trata-se de risco da
atividade, portanto, fato previsível e fortuito interno, que não afasta a
responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos
sofridos pelos consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova
produzida sob o crivo do contraditório que demonstre a inexistência de
falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no
serviço de fornecimento de energia elétrica, ônus que competia à
concessionária apelada, do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II,
do CPC e art. 14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o pagamento
da indenização securitária para as consumidoras lesadas (fls. 42/43 e
44/45), era mesmo de rigor a condenação da apelante ao pagamento,
em regresso, do montante desembolsado pela apelada, com os
consectários legais, nos termos dos artigos 346, inciso III e 350, do
Código Civil, pois efetuado o pagamento da indenização securitária ao
segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos das seguradas para
pleitear, em regresso, o valor que desembolsou.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 20% sobre o valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica